Tribunal: TJMT
Processo: 1001766-07.2022.8.11.0006
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001766-07.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALINE DE FATIMA SENABIO MARTINS - CPF: 706.163.461-82 (APELANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE DE CARVALHO NETO - CPF: 969.351.201-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -
SENTENÇA CONDENATÓRIA
–

ALMEJADO O
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
– NÃO INCIDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE ILÍCITA – FUNDAMENTO IDÔNEO –

SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO
– IMPOSSIBILIDADE POR IMP
EDIMENTO
LEGAL.

1.
Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, quando as provas demonstram a dedicação da apelante
à
s atividades criminosas, em virtude de sua extensa ficha criminal, inclusive
,
tendo sido pronunciada na Ação Penal 1000978-56.2023.8.11.0006 pelo crime de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013), qual seja, o “Comando Vermelho”, em concurso com outros agentes e com o crime de homicídio qualificado praticado por aqueles. Logo, havendo fundados elementos de que a acusada integra organização criminosa, não faz jus à causa de diminuição de pena.

2
.Nos termos do art. 44 do Código Penal, não é possível a substituição da
pena corpórea por restritiva de direitos, tendo em vista que a pena aplicada foi superior a quatro anos.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
Aline
d
e Fátima
Senabio
Martins
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo
juízo da
4
ª
Vara da Comarca de Cáceres

MT
, que
a

condenou
à pena de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias/multa
, em regime

semiaberto
, pela prática do delito previsto no artig
o

33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
.

A Defesa
d
a

ap
elante, em suas razões,
postula
o reconhecimento do tráfico privilegiado
, previsto no
art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
, com a fixação do redutor em seu patamar máximo,
tendo em vista seus predicados pessoais,
substituindo a pena privativa, por pena restritiva de direito

(id.
213836435
).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.
213836439
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto,
de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

216308170
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
no dia 17 de outubro de 2020, por volta das 16h00min, na residência particular localizada na Rua das Opalas, n° 04, Vila do Rainha, Bairro Cohab Velha, neste Município de Cáceres/MT,
ALINE DE FATIMA SENABIO MARTINS, com consciência e vontade, vendeu, entregou para consumo, guardou ou teve em depósito, para fins de traficância, 16 (dezesseis) porções de substância análoga à cocaína, totalizando 3,90g (três gramas e noventa centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data e hora supracitadas uma guarnição policial realizava rondas ostensivas em um local com grande aglomerado de usuários de entorpecentes quando os militares visualizaram um indivíduo em atitude suspeita saindo de uma residência e realizaram sua abordagem.

Desponta que durante revista pessoal de Carlos da Silva Duarte os policiais localizaram em sua posse uma porção de cocaína.
Em entrevista com os militares, o indivíduo relatou ser usuário de entorpecentes e que havia adquirido a droga de ALINE, moradora da residência onde havia acabado de sair, pelo valor de R$ 10,00 (dez reais).

Ressai que
os policiais
deslocaram-se
até a residência de ALINE e, com a autorização desta, realizaram buscas na casa, oportunidade em que localizaram 15 (quinze) porções de cocaína escondidas na parede do banheiro. Ademais, foram apreendidos na posse da denunciada R$ 156,15 (cento e cinquenta e seis reais e quinze centavos) em notas trocadas
.

Evidenciou-se a partir da natureza, da forma como as substâncias estavam aprontadas e das condições em que se desenvolveu a ação, bem como da conduta da denunciada que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros.
Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que a droga apreendida
tratava-se
de cocaína
, substância de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA.”.

Exsurge dos autos que o Juízo
a quo,
após realizada a instrução criminal,
reconheceu a responsabilidade pena
l da apelante, afastando o tráfico privilegiado,
nos seguintes termos:

“...
No que tange ao art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, entendo ser incabível na espécie.
Embora a acusada fosse primária na data dos fatos, verifica-se que possui extensa ficha de processos criminais em andamento, inclusive tendo
sido pronunciada na Ação Penal 1000978-56.2023.8.11.0006 pelo crime de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013), qual seja, o “Comando Vermelho”, em concurso com outros agentes e com o crime de homicídio qualificado praticado por aqueles
.
Logo, havendo fundados elementos de que a acusada integra organização criminosa, não faz jus à causa de diminuição de pena.

13
. Assim, a condenação do acusado pelo art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 é medida que se impõe
.

(...)

IV – DOSIMETRIA DA PENA

15. Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/2006 e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la nos seguintes termos. 16. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e
art
42 da Lei 11.343/2006:

a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011,
DJe
21/02/2011).

No caso dos autos, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são ínsitos à espécie.

b) Antecedentes: não há condenação criminal passada em julgado anterior ao fato (que não constitua reincidência), razão pela qual deixo de valorar negativamente neste ponto.

c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009).

No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente.

d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009).

No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da
dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011).

No caso dos autos, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011,
DJe
01/09/2011).

No caso dos autos, não há o que valorar.

g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h) Comportamento da vítima: dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/12/2011,
DJe
19/12/2011). No caso dos autos, não verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

i)
Natureza e quantidade da substância: Foram apreendidas 16 (dezesseis) trouxinhas de cocaína. Assim, esta circunstância DEVE SER CONSIDERADA NEGATIVA, com preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006, em virtude da presença da cocaína, substância de maior lesividade ao corpo humano
.

17. Pena-base:
tendo em vista que UMA circunstância judicial PREPONDERANTE (art. 42 da Lei 11.343/2006) foi considerada negativa, fixo a pena-base em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa. (Enunciado 39 TJMT: Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
).

18. Na segunda fase, não há agravantes. Não reconheço a confissão (Súmula 630 STJ). Fica a pena intermediária de 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

19. Na terceira fase: Não há causas de aumento ou de diminuição. Permanece a pena final em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

20.
Assim, fixo a pena final em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a qual torno definitiva neste patamar para o crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
..”.

A recorrente
, em suas razões,
postula
a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
.

Da detida análise das razões constantes do presente recurso,
conclui-se que o inconformismo d
a
apelante
não
merece acolhimento
.

Extrai-se dos autos, que o juiz singular, na terceira-fase da dosimetria da pena afastou a minorante do tráfico privilegiado
, tendo em vista a
extensa ficha criminal da
apelante
, o que demonstra
ser dada a reiteradas práticas criminosa, inclusive, tendo sido pronunciada

na
ação penal 1000978-56.2023.8.11.0006
,
pela prática d
o crime de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013), qual seja, o “Comando Vermelho”, em concurso com outros agentes com o crime de homicídio qualificado praticado por aqueles
(sic)
.

N
essas circunstâncias,
temos que
é possível a utilização de ações penais em curso para formação da convicção de que a ré se dedica às atividades criminosas
, em face de
fundados elementos de que integra organização criminosa, não faz
endo
jus à causa de diminuição de pena.

A propósito, vejamos
jurisprudência
s
aplicáve
is
em casos tais:

“APELAÇÃO
CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 –– LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUTORIA COMPROVADA EM RELAÇÃO A TODOS OS RÉUS –
DESCLASSIFICAÇÃO DESCABIDA –
TRÁFICO

PRIVILEGIADO
– NÃO INCIDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE ILÍCITA – FUNDAMENTO IDÔNEO
–
RECURSO
DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...)

Descabe falar em
tráfico

privilegiado
quando as provas demonstram a dedicação do réu ao comércio de substâncias ilícitas.

(N.U 0016181-69.2020.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 24/02/2024).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, III, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006 E ARTIGO 333 DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1) (...)

– 4)
FIGURA PRIVILEGIADA ESCORREITAMENTE AFASTADA – CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA E REGISTRO DE PROCESSOS EM CURSO QUE DEMONSTRAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA
– 5)
(...)
– APELO DESPROVIDO.

1)
(...)
;

4)
Conforme prevê o Enunciado Orientativo n.º 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
eg
. Sodalício, “é possível considerar inquéritos
policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, §4.º)” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 100269/2017, Disponibilizado no DJE Edição n.º 10257, de 16/05/2018, publicado em 17/05/2018), a tornar acertada a não incidência do redutor previsto no §4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, porquanto possível aferir que o agente se dedicava às atividades criminosas, notadamente quando além de responder a outros feitos, também foi condenado no bojo da mesma sentença pelo delito autônomo de corrupção ativa;

5
) (...)

(N.U 0020844-95.2019.8.11.0042,
Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Vice-Presidência, Julgado em 26/05/2021,
Publicado
no DJE 02/06/2021)
.

Portanto, não preenchido
s
os
requisito
s
concomitantes estabelecidos
pelo legislador,
conforme já mencionado pelo juiz
a quo
, por ocasião da prolação da sentença,
não há que se falar em reconhecimento da figura do tráfico privilegiado à apelante.

Quanto ao pedido de substituição da pena
privativa de liberdade
, por restritiva de direitos,
deixo de fazê-lo, em face da pena aplicada, o que impossibilita a substituição da pena na forma pretendida (art. 44 do Código Penal).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024